Tribunal: TJDFT
Processo: 0719835-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. REAVALIAÇÃO DO CÁRCERE. PRAZO. RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA.
1. Os prazos estipulados na Instrução Normativa n. 01/2011 devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis. 1.2. No caso, estando o feito na segunda fase do tribunal do júri, e estando suspensas as atividades presenciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, em razão das medidas de segurança adotadas para minimizar os impactos da pandemia da Covid 19, justificado está o atraso excepcional na conclusão do feito, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a reavaliação periódica da prisão preventiva determinada no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, indicando que o prazo de 90 (noventa) dias deve ser examinado pelo prisma jurisprudencial, ou seja, observando-se as nuances do caso concreto, de modo que a prisão preventiva não se torna automaticamente ilegal pelo fato de não ter sido reavaliada dentro do prazo legal.
3. No caso, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida, em decisão muito bem fundamentada pelo Juízo, que entendeu estarem presentes os pressupostos e requisitos que autorizaram a sua decretação.
4. Ordem denegada.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}